Tribunal: STF
Processo: RE 1523799
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL CONTRA ESTADO MEMBRO. RITO. ART. 910 DO CPC. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO FEDERAL. ART. 32, § 1º, DA ORIENTAÇÃO NORMATIVA MPAS Nº 02/2009. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DEPUTADO ESTADUAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL LICENCIADO. VINCULADO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. ART. 1º-A DA LEI Nº 9.717/98. ART. 11, I, "H", DA LEI Nº 8.213/91.RECOLHIMENTO INDEVIDO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. ART. 94, § 1º, DA LEI Nº 8.112/90. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO ATRAVÉS DE AÇÃO PRÓPRIA. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL OBSERVADO. MULTA MORATÓRIA. REDUÇÃO. PATAMAR DE 20%. 1. Trata-se de de remessa necessária, tida por existente, e de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO RIO DE JANEIRO, nos autos dos embargos à execução ajuizados contra a UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, em face da sentença que julgou improcedente o pedido de anulação da dívida cobrada na execução fiscal nº 5049397-70.2020.4.02.5101. 2. A execução fiscal aparelhada pela União em face do Estado do Rio de Janeiro tem por objeto a cobrança de valores referentes ao ressarcimento ao erário pelo recolhimento, pelo ente federal, de contribuições previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social devidas por servidor público federal afastado para o exercício de mandato eletivo no referido Estado-membro. 3. Afasta-se a alegação de incorreção quanto ao procedimento adotado na execução fiscal, tendo em vista que o juízo de origem observou o rito do art. 910 do CPC, tal como defendido no recurso. 4. Não assiste razão ao recorrente no tocante à natureza tributária da dívida. Tal como defendido nas contrarrazões da União: "Em que pese o fato de a dívida da ALERJ referir-se, inicialmente, à contribuição previdenciária relativa às cotas patronal e de servidor público federal, fato é que, após sua quitação pela Câmara dos Deputados, vertendo pagamentos à Unidade Gestora do RPPS, a natureza da dívida transmudou-se para um ressarcimento de dano à União, com natureza de crédito não tributário." 5. A norma contida na lei estadual em que se baseou a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro - ALERJ para recolher a contribuição previdenciária devida ao parlamentar estadual ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS está em sintonia com o disposto no art. 11, I, "h", da Lei nº 8.213/91, segundo o qual é segurado obrigatório da Previdência Social (RGPS) como empregado o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime próprio de previdência social. 6. Todavia, no caso vertente, o ex-Deputado Estadual, antes da sua posse como parlamentar estadual, era servidor público federal e, portanto, estava vinculado ao regime próprio de previdência da União, consoante o art. 1º-A da Lei nº 9.717/98, que trata de normas gerais sobre os regimes próprios de previdência social, e, portanto, é de observância obrigatória a todos os entes da Federação. 7. Tendo em vista que o Deputado Estadual não fez a opção pelo Regime de Previdência Social do Poder Legislativo do Estado do Rio de Janeiro, na forma da Lei Estadual nº 3311/99, as contribuições previdenciárias deveriam ter sido vertidas ao Regime Próprio da União, como se em exercício estivesse, conforme determina o art. 94, § 1º, da Lei nº 8.112/90. 8. Se o apelante recolheu a contribuição previdenciária retida do parlamentar equivocadamente ao INSS, deve pleitear a restituição dessa quantia junto à autarquia federal, seja administrativamente ou através de ação própria, já que a compensação financeira entre os regimes de previdência (art. 201, § 9º, da CRFB), alegada pelo Estado do Rio de Janeiro, não se presta a essa finalidade. 9. A compensação financeira, na realidade, constitui um ajuste de contas entre os Regimes de Previdência Social (geral e próprios), na hipótese em que o segurado exerceu atividades vinculadas a ambos os regimes e se utilizou da contagem recíproca de tempo de contribuição, o que não se verifica in casu. Daí que deve ser rejeitado o argumento da falta de interesse processual da União no ajuizamento da execução fiscal, que, de fato, é a via necessária e adequada para obter a restituição do montante que pagou à unidade gestora do Regime Próprio (RPPS). 10. Afastada a natureza tributária dos débitos objeto da execução fiscal, não se aplicam os dispositivos do Código Tributário Nacional relacionados à decadência e à prescrição mencionados na peça de recurso. 11. O pagamento foi efetuado após 16/10/2015, data em que a Diretoria Geral da Câmara dos Deputados reconheceu a dívida, nos termos do art. 32 da Orientação Normativa MPAS nº 02/ 2009, e autorizou o repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS . Assim, a actio nata se deu quando da realização do pagamento, já que nessa ocasião surgiu a pretensão da União ao reembolso da quantia, nos termos do art. 32, § 1º, in fine. Aplicando-se o prazo quinquenal de prescrição, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, tem-se que a execução fiscal foi ajuizada (em 11/08/2020) tempestivamente. 12. Por outro lado, assiste razão ao recorrente no tocante à limitação da multa de mora no percentual de 20% (vinte por cento). Quanto a esse ponto, o Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 214), reputou não confiscatória a multa moratória fixada em 20% nas obrigações de natureza tributária, de modo que, em diversos precedentes, a Suprema Corte vem reduzindo o valor das multas moratórias fixadas em percentual superior a esse patamar. 13. Embora o mencionado precedente vinculante refira-se apenas às dívidas de natureza tributária, considerando que o objetivo da multa de mora, qual seja, sancionar, em montante razoável, o devedor pelo atraso no adimplemento, e o fundamento legal das dívidas tributárias são idênticos ao das dívidas de natureza não tributária, o mesmo entendimento deve ser aplicado à hipótese vertente, impondo-se o parcial provimento da remessa necessária e do apelo, apenas para reduzir o valor da multa de mora para 20% (vinte por cento). 14. Remessa necessária e apelação conhecidas e parcialmente providas” (eDOC 211 – ID: 00ea0c2d, p. 10-11)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, § 13, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a necessidade de realizar a compensação financeira entre as contribuições recolhidas pelo regime próprio e pelo regime geral de previdência social, de modo a assegurar que não haja prejuízos em caso migração entre os regimes de trabalho privado e vice-versa.



    Narra-se que, por ocasião da edição da Lei Estadual nº 3.311/1999, foi facultado aos Deputados Estaduais optarem entre o recolhimento de contribuição previdenciária ao regime próprio de previdência estadual, hipótese em que passariam a ficar vinculados ao RIOPREVIDÊNCIA (art. 5º, parágrafo único), sendo certo que a ausência de escolha manifestada no prazo de 30 (trinta) dias ocasionaria a destinação das contribuições previdenciária recolhidas em favor do INSS (...)” (eDOC 255 – ID: 06075566, p. 1-8).



    Alega-se a presente execução fiscal objetiva, no entanto, realizar a cobrança dos valores relativos ao regime próprio previdenciário federal, sem se atentar que os valores já foram recolhidos para o regime geral de previdência. 



    Argumenta-se, assim, que a presente execução fiscal tem por objetivo a cobrança de valores já pagos oportunamente ao INSS, e que, se levada a efeito, ocasionará o pagamento em duplicidade das contribuições previdenciárias devidas pelo Estado do Rio de Janeiro (eDOC 255 – ID: 06075566, p. 8).



    Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL NÃO DEMONSTRADA. DEMANDA DECIDIDA EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA PELA UNIÃO FEDERAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA POR ESTADO MEMBRO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DEPUTADO ESTADUAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL LICENCIADO. VINCULADO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. SUPOSTA OFENSA AO ARTIGO 201, § 9º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280, AMBAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (eDOC 319 – ID: 52b3b6d8, p. 1)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Na espécie, o valor da contribuição previdenciária que se objetiva a cobrança se refere a servidor público federal, vinculado à Câmara dos Deputados e, posteriormente, ocupante do cargo de Deputado Estadual no Estado do Rio de Janeiro.



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91, Lei 9.717/98, Lei Estadual nº 3.311/1999) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que, por estar o servidor público vinculado ao regime próprio previdenciário, em razão de ocupar o cargo de Analista Legislativo da Câmara dos Deputados, os valores das contribuições previdenciárias deveriam ter sido recolhidos em favor do regime próprio mantido pela União, e não do regime geral de previdência social, como realizado pelo Estado do Rio de Janeiro. 



    Registrou, ainda, que não se trata de hipótese de compensação financeira, mas sim de ajuste de contas entre os regimes previdenciários, sendo que a eventual restituição de valores pagos em duplicidade deve ser pleiteada em ação própria. Com base nisso, anotou ser legítima a cobrança veiculada nos autos. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Com efeito, a execução fiscal aparelhada pela União em face do Estado do Rio de Janeiro tem por objeto a cobrança de valores referentes ao ressarcimento pelo recolhimento, pelo ente federal, de contribuições previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social devidas por servidor público federal afastado para o exercício de mandato eletivo no referido Estado-membro. 



    Em primeiro lugar, afasto a alegação de incorreção quanto ao procedimento adotado na execução fiscal, tendo em vista que o juízo de origem observou o rito do art. 910 do CPC (Evento 9 do processo nº 5049397- 70.2020.4.02.5101), tal como defendido no recurso. 



    Outrossim, não assiste razão ao recorrente no tocante à natureza tributária da dívida. 



    É que não se trata, pura e simplesmente, da cobrança de contribuição previdenciária devida aos cofres da União. Ou seja, não se está diante da cobrança do valor devido pelo Estado à Previdência de Seguridade Social do Servidor (PSSS). Isso porque a Câmara dos Deputados, a cujos quadros o ex-Deputado Estadual pertencia, exercendo cargo público efetivo, diante da inércia da ALERJ, efetuou o repasse das contribuições previdenciárias em favor da Unidade Gestora do RPPS (Regime Próprio de Previdência Social) (...)



    Assim, na realidade, a dívida cobrada na execução fiscal tem por objeto o ressarcimento aos cofres da União dos valores que deveriam ser pagos diretamente pelo Estado do RJ ao Regime Próprio da Previdência da União, verba que não detém natureza tributária (...)



    Alega, ainda, o apelante que efetuou os recolhimentos em favor do INSS, tendo em vista que o ex-parlamentar não efetuou a opção pelo regime próprio previsto na Lei Estadual nº 3311/99, consoante a previsão do seu art. 5º, parágrafo único, razão pela qual a presente execução fiscal veicula a cobrança de valores já pagos, o que poderia implicar pagamento em duplicidade.



    (...)



    A aludida norma está em sintonia com o disposto no art. 11, I, "h", da Lei nº 8.213/91, segundo o qual é segurado obrigatório da Previdência Social (leia-se: Regime Geral) como empregado o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime próprio de previdência social. 



    Todavia, no caso vertente, o ex-Deputado Estadual Geraldo Moreira da Silva, antes da sua posse como parlamentar estadual, era servidor público federal e, portanto, estava vinculado ao regime próprio de previdência da União.



    Quanto a esse aspecto, impõe-se observar ainda que a Lei nº 9.717/98, que trata de normas gerais sobre os regimes próprios de previdência social, e, portanto, é de observância obrigatória a todos os entes da Federação, dispõe, em seu artigo 1º-A que: "O servidor público titular de cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios ou o militar dos Estados e do Distrito Federal filiado a regime próprio de previdência social, quando cedido a órgão ou entidade de outro ente da federação, com ou sem ônus para o cessionário, permanecerá vinculado ao regime de origem." 



    E não se sustenta a alegação do apelante de que pagou de boa fé a credor putativo, nos termos do art. 309 do Código Civil. 



    Isso porque, como é vedado aos deputados, desde a posse, ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo (art. 54, II, "d", da Constituição da República) e, ainda, tendo em vista que, consoante o art. 1º, VI c/c II, alínea "l", da Lei Complementar nº 64/90, são inelegíveis os servidores públicos que não se afastarem do seu cargo até 3 (três) meses anteriores ao pleito, a ALERJ deveria exigir a comprovação de que não é titular de cargo público efetivo (e, portanto, vinculado a regime próprio de previdência), ou, caso seja, que se afastou preteritamente do cargo.



    Daí que, não tendo feito a opção pelo Regime de Previdência Social do Poder Legislativo do Estado do Rio de Janeiro, na forma da Lei Estadual nº 3311/99, numa interpretação sistemática, as contribuições previdenciárias deveriam ter sido vertidas ao Regime Próprio da União, "como se em exercício estivesse", consoante determina o art. 94, § 1º, da Lei nº 8.112/90 (...)



    Assim é que, se o apelante recolheu a contribuição previdenciária retida do ex-parlamentar equivocadamente ao INSS, deve pleitear a restituição dessa quantia junto à autarquia federal, seja administrativamente ou através de ação própria, já que, como se verá adiante, a compensação financeira entre os regimes de previdência, alegada pelo Estado do Rio de Janeiro, não se presta a essa finalidade.



    (...)



    Da leitura dos dispositivos citados acima, verifica-se que a compensação financeira, na realidade, constitui um ajuste de contas entre os Regimes de Previdência Social (geral e próprios), na hipótese em que o segurado exerceu atividades vinculadas a ambos os regimes e se utilizou da contagem recíproca de tempo de contribuição. 



    Ou seja, o segurado contribuiu para os diferentes regimes de previdência, mas se aposentará por apenas um deles (regime instituidor), mas computando também o tempo que contribuiu para o outro regime (regime de origem), para o qual verteu contribuições. Assim, como só um regime irá pagar o benefício ao segurado, o outro regime (de origem), para o qual ele verteu contribuições durante parte da sua vida laborativa, deverá compensar financeiramente o regime instituidor. 



    Portanto, a compensação financeira referida pelo apelante não tem aplicação na hipótese vertente, em que houve pagamento equivocado ao RGPS. Nesta hipótese, como mencionado, o Estado deve buscar a restituição dos valores pagos indevidamente por ação própria. 



    Sendo assim, não assiste razão ao apelante quanto ao argumento da falta de interesse processual da União no ajuizamento da execução fiscal, que, de fato, é a via necessária e adequada para obter do Estado do Rio de Janeiro a restituição do montante pago pela Câmara dos Deputados à unidade gestora do Regime Próprio (RPPS)” (eDOC 211 – ID: 00ea0c2d)



    Nota-se que a controvérsia dos autos remonta à interpretação quanto às disposições normativas que disciplinam a qual ente público deve ser destinado o recolhimento da contribuição previdenciária do agente público. 



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. Contribuições previdenciária patronal para o RAT e destinadas a terceiros. Natureza. Legislação infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (RE 1532776 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10.03.2025 – grifo nosso)



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. FÉRIAS. REDUÇÃO PROPORCIONAL. PERÍODO AQUISITIVO DE FÉRIAS CONTEMPORÂNEO À SUJEIÇÃO DA EMPRESA À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA - CPRB. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE 1522104 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.02.2025 – grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MILITAR. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. ISENÇÃO PARCIAL DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REAPRECIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. 1. O Colégio Recursal Central do Estado de São Paulo, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos, bem como na interpretação conferida pelo Decreto nº 52.859, de 2008, responsável por regulamentar a LCE nº 1.012, de 2007, alterada pela mencionada LCE nº 1.354, de 2020, concluiu pela legalidade do reconhecimento de isenção parcial de contribuição previdenciária. 2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional local e de matéria fático-probatória. Incidência do óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE 1473066 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 18.06.2024 – grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 211 – ID: 00ea0c2d, p. 8), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente